Tribunal: STJ
Processo: 5083385-72.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047126 - SC(2025/0351736-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADEMAR PEREIRA DOS SANTOS NETO
ADVOGADA
: MICHELE SCHMITT PITZ - SC034082
AGRAVADO
: MULLER, KIRCHNER & SOUZA ADVOCACIA EMPRESARIAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MULLER - SC017397
LETICIA VIEIRA - SC057232
LUAN CARLOS SOARES - SC062106
INTERES.
: EPS ASSESSORIA E ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
INTERES.
: VICTORIA REPRESENTACAO COMERCIAL DE ALIMENTOS
LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO E ÓBICES SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão da 3a Vice-Presidência do TJSC que
inadmitiu o recurso especial por aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF,
e por inobservância dos requisitos da alínea c, ante a ausência de especificação do
dispositivo legal objeto da divergência e de cotejo analítico, nos termos do art. 255,
§ 1o, do RISTJ e do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto no cumprimento
de sentença que manteve a penhora do imóvel e indeferiu a impenhorabilidade sob
alegação de bem de família.
3. A Corte de origem não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
o da
art. 1
pela manutenção da penhora do alegado bem de família; (ii)
Lei n. 8.009/1990
saber se houve violação dos arts. 1o, III, e 6o da Constituição Federal por suposta
ofensa à dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia; (iii) saber se houve
violação do
parágrafo único, do CPC quanto ao desentranhamento de
art. 435,
documentos ditos novos; (iv) saber se houve violação do
§ 5o, do CPC
art. 1.003,
ao afirmar a intempestividade do agravo de instrumento; e (v) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à impenhorabilidade do bem de família e à
intempestividade do agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA57090371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c2d2949f-d234-4249-80e0-1d3642b3e38a

5. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto à pretensão de revisão da manutenção da
penhora, diante da orientação consolidada de que pedido de reconsideração não
suspende nem interrompe prazo recursal, mantendo-se a intempestividade
reconhecida quanto ao agravo de instrumento interposto na origem.
6. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 282 do STF, pois o mérito da
impenhorabilidade não foi decidido pelo tribunal a quo em razão do não
conhecimento do agravo por intempestividade. Ademais a matéria constitucional
suscitada não se insere no âmbito do recurso especial.
7. Fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial, ante a existência de
óbices processuais ao conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois pedido de
reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal e mantém-se a
intempestividade do agravo de instrumento. 2. Incide, por analogia, a Súmula n.
282 do STF quando a matéria de fundo não foi decidida pelo tribunal de origem,
sendo inviável examinar questão constitucional em recurso especial. 3. A
existência de óbice processual prejudica a análise do dissídio jurisprudencial.”.
Dispositivos relevantes citados:
,
CF, arts. 1o, III, 6 e 105,
Lei n. 8.009/1990 art. 1;
III; CPC, arts. 435, parágrafo único e 1.003, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ, Súmula n. 83;
STJ, AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.905.819/TO
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgRg no
,
14/2/2022;
AREsp n. 152.134/PB
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
STJ,
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
7/8/2012;
REsp n. 1.826.153/PR
Segunda Turma, julgado em
STJ,
, relator
22/10/2025;
AREsp n. 2.539.692/RJ
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c2d2949f-d234-4249-80e0-1d3642b3e38a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047126 - SC(2025/0351736-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADEMAR PEREIRA DOS SANTOS NETO
ADVOGADA
: MICHELE SCHMITT PITZ - SC034082
AGRAVADO
: MULLER, KIRCHNER & SOUZA ADVOCACIA EMPRESARIAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MULLER - SC017397
LETICIA VIEIRA - SC057232
LUAN CARLOS SOARES - SC062106
INTERES.
: EPS ASSESSORIA E ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
INTERES.
: VICTORIA REPRESENTACAO COMERCIAL DE ALIMENTOS
LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO E ÓBICES SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão da 3a Vice-Presidência do TJSC que
inadmitiu o recurso especial por aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF,
e por inobservância dos requisitos da alínea c, ante a ausência de especificação do
dispositivo legal objeto da divergência e de cotejo analítico, nos termos do art. 255,
§ 1o, do RISTJ e do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto no cumprimento
de sentença que manteve a penhora do imóvel e indeferiu a impenhorabilidade sob
alegação de bem de família.
3. A Corte de origem não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56167520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:44
Código de Controle do Documento: 4cc907f1-22fd-4297-a2f7-10cdeca33fb3

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
o da
art. 1
pela manutenção da penhora do alegado bem de família; (ii)
Lei n. 8.009/1990
saber se houve violação dos arts. 1o, III, e 6o da Constituição Federal por suposta
ofensa à dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia; (iii) saber se houve
violação do
parágrafo único, do CPC quanto ao desentranhamento de
art. 435,
documentos ditos novos; (iv) saber se houve violação do
§ 5o, do CPC
art. 1.003,
ao afirmar a intempestividade do agravo de instrumento; e (v) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à impenhorabilidade do bem de família e à
intempestividade do agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto à pretensão de revisão da manutenção da
penhora, diante da orientação consolidada de que pedido de reconsideração não
suspende nem interrompe prazo recursal, mantendo-se a intempestividade
reconhecida quanto ao agravo de instrumento interposto na origem.
6. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 282 do STF, pois o mérito da
impenhorabilidade não foi decidido pelo tribunal a quo em razão do não
conhecimento do agravo por intempestividade. Ademais a matéria constitucional
suscitada não se insere no âmbito do recurso especial.
7. Fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial, ante a existência de
óbices processuais ao conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois pedido de
reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal e mantém-se a
intempestividade do agravo de instrumento. 2. Incide, por analogia, a Súmula n.
282 do STF quando a matéria de fundo não foi decidida pelo tribunal de origem,
sendo inviável examinar questão constitucional em recurso especial. 3. A
existência de óbice processual prejudica a análise do dissídio jurisprudencial.”.
Dispositivos relevantes citados:
,
CF, arts. 1o, III, 6 e 105,
Lei n. 8.009/1990 art. 1;
III; CPC, arts. 435, parágrafo único e 1.003, § 5o.
Documento eletrônico VDA56167520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:44
Código de Controle do Documento: 4cc907f1-22fd-4297-a2f7-10cdeca33fb3

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ, Súmula n. 83;
STJ, AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.905.819/TO
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgRg no
,
14/2/2022;
AREsp n. 152.134/PB
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
STJ,
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
7/8/2012;
REsp n. 1.826.153/PR
Segunda Turma, julgado em
STJ,
, relator
22/10/2025;
AREsp n. 2.539.692/RJ
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ADEMAR
PEREIRA DOS SANTOS NETO contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF, por ausência de
indicação clara e específica do dispositivo de lei federal tido por violado, e por
inobservância dos requisitos da alínea c, consubstanciada na falta de especificação
do dispositivo de lei federal objeto da divergência e na ausência de cotejo
analítico, nos termos do
§ 1o, do RISTJ e do
§ 1o, do Código de
art. 255,
art. 1.029,
Processo Civil (fls. 101-102).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 111-117.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do TJSC em agravo de instrumento, nos
autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 69):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de Cumprimento de Sentença em que se manteve a penhora de imóvel,
indeferindo o pedido de impenhorabilidade por ser considerado bem de família. Os
agravantes alegam que o imóvel é o único bem de família e que a decisão violou a
Documento eletrônico VDA56167520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:44
Código de Controle do Documento: 4cc907f1-22fd-4297-a2f7-10cdeca33fb3

impenhorabilidade prevista na
. Requerem a suspensão da ordem de
Lei no 8.009/90
penhora e, no mérito, a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o recurso de agravo de
instrumento foi interposto tempestivamente e se há elementos suficientes para
reconhecer a impenhorabilidade do imóvel como bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 dias, conforme
dispõe o artigo 1.003, § 5o, do CPC. O recurso foi interposto após decorrido o prazo,
sendo intempestivo. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o
prazo recursal. A decisão agravada apenas reiterou a decisão anterior, que não foi
atacada oportunamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1o, da
, porque o imóvel do recorrente foi protegido
Lei n. 8.009/1990
pela impenhorabilidade do bem de família mesmo quando locado, desde que os
frutos asseguraram a subsistência da entidade familiar, e o acórdão recorrido
contrariou tal garantia ao manter a penhora;
b) 1o, III, e 6o, da Constituição Federal, já que o acórdão recorrido violou
a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia ao permitir a constrição do
único imóvel da família em contexto de locação para sustento;
c) 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois os
documentos apresentados sobre a locação temporária foram aptos a demonstrar a
condição fática relevante e não deveriam ter sido desconsiderados como “não
novos”, tendo sido indevidamente afastados;
d) 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão
recorrido afirmou intempestividade do agravo de instrumento e desconsiderou que
houve impugnação tempestiva na origem antes da interposição do recurso.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a penhora se manteve
e que o agravo de instrumento foi intempestivo, divergiu do entendimento que
Documento eletrônico VDA56167520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:44
Código de Controle do Documento: 4cc907f1-22fd-4297-a2f7-10cdeca33fb3

reconheceu a impenhorabilidade do bem de família mesmo quando locado com
renda destinada à subsistência, conforme
,
,
REsp 1.247.020/SP REsp 1.365.837/SP
AgInt no
e
.
AREsp 1.607.647/MG REsp 315.979/RJ
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a
impenhorabilidade do imóvel matrícula n. 24.236, se declare nula a penhora, se
desconstituam eventual arrematação, imissão de posse e lançamentos registrais;
requer ainda o provimento do recurso para que se mantenham a prioridade de
tramitação (art. 1.048, I, do Código de Processo Civil) e a justiça gratuita, com
processamento sem preparo (fls. 72-87).
Contrarrazões às fls. 90-100.
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no cumprimento de sentença que manteve a penhora do imóvel e
indeferiu a impenhorabilidade sob alegação de bem de família.
O tribunal de origem não conheceu do agravo de instrumento, por
intempestividade (fls. 65-70).
O recurso não merece prosperar.
II –
o da
Art. 1
Lei 8.009/1990
Acerca da impenhorabilidade do bem de família discutida na origem, o
acórdão recorrido assentou a intempestividade do recurso de agravo de
instrumento, eis que deveria ter sido manejado em face da decisão que indeferiu o
primeiro pedido para sua declaração.
Documento eletrônico VDA56167520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:44
Código de Controle do Documento: 4cc907f1-22fd-4297-a2f7-10cdeca33fb3

Interposto após decisão que indeferiu o pedido de reconsideração do
primeiro ato judicial, está correto o entendimento de que não houve interrupção do
prazo para agravar, pois conforme a orientação dominante desta Corte, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO UTILIZADO NÃO REBATIDO EM
APELO NOBRE. SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DA STF. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA
PREJUDICADA.
[...]
II - Sobre a alegada ofensa aos arts. 1o, 3o, caput, e 5o, todos da
, verifico que os dispositivos não se apresentaram como questões
Lei n. 8.009/1990
enfrentadas, em termos de "causas decididas", conforme exigência do
III,
art. 105,
da Constituição Federal, porque não foram abordados pelo Tribunal de origem.
Incidem, por analogia, os Enunciados n. 282 ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada.") e 356 ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento."), ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
IV - No mais, a Corte a quo considerou que não foi apresentada prova
suficiente acerca da impenhorabilidade do bem e que nem sequer foi objeto de
constrição. Nesse sentido, o novo pedido de declaração de impenhorabilidade
do bem de família não ocasionou a suspensão ou interrupção do prazo recursal,
razão pela qual cabia à parte interpor recurso cabível.
V - Decidiu o Tribunal de origem que "a veiculação de pedido de declaração
de impenhorabilidade de bem de família (reconsideração), acabou por culminar no
manejo intempestivo de Agravo de Instrumento (
), já que dada ciência
28/8/2019
inequívoca da referida decisão, no novo pedido de impenhorabilidade, formulado
logo em seguida." (fl. 62). Ocorre que tais fundamentos não foram suficientemente
rebatidos no recurso especial; motivo que atrai a incidência dos óbices dos
Enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.905.819/TO
Segunda Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
14/2/2022,
16/2/2022,
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PARA O
OFERECIMENTO DE RECURSO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56167520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:44
Código de Controle do Documento: 4cc907f1-22fd-4297-a2f7-10cdeca33fb3

1. O Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento de que a
oposição de pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo
para a interposição de recurso cabível.
2. Agravo Regimental do INCRA desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AREsp n. 152.134/PB
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
7/8/2012,
10/8/2012,
Nessas condições, impede o conhecimento da insurgência neste ponto o
óbice da Súmula 83 desta Corte.
III – Arts. 435, parágrafo único e 1.003, § 5o do CPC e 1o, III, e 6o,
da Constituição Federal
Com relação ao mérito do agravo de instrumento interposto na origem,
verifica-se que o tribunal local, ao não conhecer da súplica por intempestividade,
não o enfrentou, razão pela qual se tem a matéria por não decidida, conforme já
ilustrado em julgado acima transcrito, cujo trecho pertinente, por oportuno, se
repete:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO UTILIZADO NÃO REBATIDO EM
APELO NOBRE. SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DA STF. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA
PREJUDICADA.
[...]
II - Sobre a alegada ofensa aos arts. 1o, 3o, caput, e 5o, todos da
, verifico que os dispositivos não se apresentaram como
Lei n. 8.009/1990
questões enfrentadas, em termos de "causas decididas", conforme exigência do
III, da Constituição Federal, porque não foram abordados pelo
art. 105,
Tribunal de origem. Incidem, por analogia, os Enunciados n. 282 ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.") e 356 ("O ponto omisso da decisão,
sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento."), ambos
da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.905.819/TO
Segunda Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
14/2/2022,
16/2/2022,
Incide, portanto, nesse particular, o óbice da Súmula 282 do STF, por
analogia, uma vez que a matéria não foi objeto de decisão pelo tribunal a quo.
Documento eletrônico VDA56167520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:44
Código de Controle do Documento: 4cc907f1-22fd-4297-a2f7-10cdeca33fb3

Ademais, a matéria constitucional, como é cediço, também não pode ser conhecida
por não se inserir no escopo do recurso especial (CF,
III).
art. 105,
IV – Dissídio jurisprudencial
Por fim, constatados óbices processuais ao conhecimento do recurso
especial pela violação de normas federais, fica prejudicada a alegação de
divergência jurisprudencial.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL. PENA DE
PERDIMENTO. VEÍCULO LOCADO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE
MERCADORIAS
DESCAMINHADAS.
RESPONSABILIDADE
DO
PROPRIETÁRIO POR AUSÊNCIA DE CAUTELAS MÍNIMAS. CONSULTA
AO SISTEMA COMPROT. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1228 DO
CÓDIGO CIVIL, 39, INCISOS II E IX, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, 3o, 109, 110 E 137, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, E 10 DO DECRETO N.
AUSÊNCIA DE
70.235/1972.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 284 DO STF.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS EM
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
4. A existência de óbice processual que impede o conhecimento de questão
suscitada com base na alínea a do permissivo constitucional prejudica a análise
da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
[...]
6. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
(REsp n. 1.826.153/PR
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
22/10/2025,
28/10/2025,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
ATRASO.
ENTREGA.
LUCROS
CESSANTES
PRESUMIDO.
. APURAÇÃO. VALOR. CONTRATO DE ALUGUEL.
SÚMULA No 83/STJ
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
SÚMULAS NoS 5 E
DISSÍDIO PREJUDICADO. TAXA SELIC.
7/STJ.
INAPLICÁVEL.
.
REDISTRIBUIÇÃO.
ÔNUS

SÚMULA
No
83/STJ
SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DE PROVA.
[...]
5. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da
mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
[...]
Documento eletrônico VDA56167520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:44
Código de Controle do Documento: 4cc907f1-22fd-4297-a2f7-10cdeca33fb3

8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(AREsp n. 2.539.692/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
18/8/2025,
21/8/2025,

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Sem majoração de honorários, por ausência de fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56167520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:44
Código de Controle do Documento: 4cc907f1-22fd-4297-a2f7-10cdeca33fb3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.047.126 / SC
Número Registro: 2025/0351736-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50833857220248240000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADEMAR PEREIRA DOS SANTOS NETO
ADVOGADA
: MICHELE SCHMITT PITZ - SC034082
AGRAVADO
: MULLER, KIRCHNER & SOUZA ADVOCACIA EMPRESARIAL
ADVOGADOS : FERNANDO MULLER - SC017397
LETICIA VIEIRA - SC057232
LUAN CARLOS SOARES - SC062106
INTERES.
: EPS ASSESSORIA E ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
INTERES.
: VICTORIA REPRESENTACAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57079409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:14
Código de Controle do Documento: b96ff5ee-093d-47df-9489-2df115b67932

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:14
Código de Controle do Documento: b96ff5ee-093d-47df-9489-2df115b67932